Tribunal: TJDFT
Processo: 0713622-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. NOVA LEGISLAÇÃO. LACUNA LEGAL QUE DEVE SER INTERPRETADA A FAVOR DO APENADO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Havendo previsão expressa da necessidade de cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena imposta pela condenação referente a crime equiparado a hediondo, sem resultado morte, caso o réu não seja, reincidente na prática de referido tipo de crime, para progredir de regime (inciso V do art. 112 da Lei de Execuções Penais), inviável a adoção de entendimento que aplicaria a exigência de cumprimento de 60% (sessenta por cento), nos termos trazidos no inciso VII do mesmo regramento penal.
2. Não se está a discutir combinações de leis; e sim critérios distintos e específicos para deferimento ou não benefícios na execução penal após a denominada Lei Anticrime, observando-se as leis penais no tempo.
3. Recurso parcialmente provido.